Tribunal: TJES
Processo: 5001773-17.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001773-17.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FRANCISCO DA HORA SOARES JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001773-17.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
FRANCISCO DA HORA SOARES JUNIOR

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR. VÍNCULOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O LIMITE JURISPRUDENCIAL DE 36 MESES. CONTRATAÇÕES VÁLIDAS. AUSÊNCIA DE BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II E IX, CF). DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS NÃO RECONHECIDO. ART. 19-A DA LEI 8.036/90 APLICÁVEL APENAS EM CASOS DE NULIDADE CONTRATUAL . SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DECLAROU A NULIDADE E CONDENOU AO PAGAMENTO DO FGTS. ENTENDIMENTO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos da lei.

Trata-se de Ação Condenatória ajuizada por
FRANCISCO DA HORA SOARES JUNIOR
em face do
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, objetivando o reconhecimento de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e o consequente pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O Autor alega que os vínculos (Vínculo 2: 20/04/2022 - 19/04/2024 e Vínculo 3: 05/07/2024 - 21/08/2024) seriam nulos por visarem suprir necessidade permanente da administração.

Após tramitação regular, o juízo sentenciante (Id. 16281888) julgou
parcialmente procedente
a pretensão, declarando a nulidade dos Vínculos 2 e 3 por entender que o curto intervalo entre eles (3 meses) desnatura o caráter temporário , e condenou o Município ao pagamento do FGTS.

Irresignado com a sentença, o
Município de Vila Velha
interpôs
Recurso Inominado
(Id. 16281889). Em suas razões, sustenta a legalidade das contratações, argumentando que o prazo total não excedeu o limite de 36 meses e que o vínculo é de natureza jurídico-administrativa, pugnando pela reforma total .

O Recorrido (Autor) apresentou contrarrazões (Id. 16281893), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à validade das contratações temporárias do recorrido e seu consequente direito ao FGTS.

Nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma estabelecida em lei.

A
jurisprudência deste colegiado
tem se firmado no sentido de que as contratações temporárias, para serem consideradas nulas por burla ao concurso público, devem demonstrar uma sucessividade exacerbada,
ultrapassando o prazo razoável de 36 (trinta e seis) meses
.

No caso dos autos, a parte recorrida (autor) manteve
dois contratos temporários
como
Auxiliar de Secretaria Escolar
:

Vínculo 2:
20/04/2022 a 19/04/2024 (24 meses)

Vínculo 3:
05/07/2024 a 21/08/2024 (aprox. 1,5 meses)

O vínculo de estágio (Vínculo 1), como bem pontuado pelo Recorrente em sua contestação, não cria vínculo empregatício e não se soma aos demais para fins de nulidade .

Somados, os contratos temporários em discussão (
Vínculos 2 e 3
) totalizam aproximadamente
25,5 meses
, período este
inferior ao limite de 36 meses
considerado por este Tribunal como razoável .

O fato de ter havido um intervalo de apenas 3 meses entre o fim de um contrato e o início de outro não é suficiente, por si só, para caracterizar a nulidade, uma vez que o período total de serviço temporário prestado está dentro do permissivo jurisprudencial.

Deste modo, verifica-se que as contratações ocorridas não afrontam os dispositivos constitucionais, mormente pela evidente necessidade provisória e temporária das contratações, que não se perpetuaram no tempo.

Ademais, a simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público, o que não se consagrou diante da análise das provas acostadas no caderno processual.

O
direito ao FGTS
, previsto no art. 19-A da Lei 8.036/90 , é devido apenas
quando o contrato é declarado
nulo
. Não sendo o caso dos autos, pois se reconhece a validade dos contratos, a
reforma da sentença para julgar a ação improcedente é medida que se impõe
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte,
REFORMO
a r. sentença (Id. 16281888) para julgar
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei nº. 9.099/95).

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)